Tribunal: TJDFT
Processo: 0721600-21.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES TENTADO. SUBTRAÇÃO DE CABOS DE TRANSMISSÃO DE DADOS, ELÉTRICOS E DE TELEFONIA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. RISCO À COLETIVIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 7 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 6 dias-multa, pela prática do crime de furto simples tentado (art. 155, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal), por ter tentado subtrair cabos de transmissão de dados, telefonia e energia de uma cisterna localizada em via pública, sendo impedido por intervenção policial. Ao final, a pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância para afastar a tipicidade material da conduta e absolver o réu, nos termos do art. 386, III, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito encontram-se comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, mídia digital e depoimentos prestados sob contraditório, que confirmam que o réu foi flagrado tentando subtrair cabos de transmissão de uma cisterna em via pública.
4. O princípio da insignificância não se aplica ao caso, pois a subtração de cabos de energia elétrica e telefonia compromete a prestação de serviço público essencial, causando prejuízo à coletividade, o que afasta a mínima ofensividade da conduta e o reduzido grau de reprovabilidade exigidos para a incidência do postulado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
“1. A tentativa de subtração de cabos de energia e telefonia compromete serviço essencial e, ainda que sem laudo de avaliação econômica, configura lesão penalmente relevante que impede a aplicação do princípio da insignificância.”
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II e parágrafo único; 33, § 2o, “b”; 44; 59; 155, caput; CPP, art. 386, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 835.652/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5a Turma, j. 11.09.2023, DJe 13.09.2023; TJDFT, Acórdão 2031295, 0739617-08.2024.8.07.0003, Rel. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 06.08.2025, DJe 19.08.2025.